Tribunal: CARF
Processo: 16682.720957/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720957/2021-17
RESOLUÇÃO
1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL E FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da
Silva.

RELATÓRIO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.911/2.997) e de Recurso de Ofício interpostos
em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ01) que julgou
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
2
parcialmente procedente a Impugnação apresentada, mantendo parte do crédito tributário
cobrado.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2.188/2.213) lavrados
para exigir IRPJ e CSLL, referentes aos anos-calendário de 2017 e 2018, pela constatação das
seguintes infrações: (i) despesas deduzidas indevidamente com amortização de ágio, (ii) exclusão
indevida do lucro líquido de valor não autorizado a título de Reintegra, (iii) compensação indevida
de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores, em função da
insuficiência de saldo e (iv) falta de recolhimento de estimativas mensais.
Por bem sintetizar as operações e as infrações apuradas, adoto parte do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 2.214/2.247):
1.2. Dos eventos ocorridos.
Adicionalmente, demonstramos a seguir os diversos eventos ocorridos em ordem
cronológica na consecução das operações supramencionadas:
Após a análise dos fatos e documentos apresentados pelo contribuinte, segue o
entendimento desta auditoria acerca da repercussão tributária decorrente do ágio
interno originado na reestruturação societária do Grupo GE.
Pois bem, entre as diversas alterações societárias pelas quais passou o Grupo GE,
destacam-se os seguintes eventos, que resultaram no surgimento e
aproveitamento do ágio interno:
1o evento em 24/11/2009:
Aumenta-se expressivamente o capital social de GE PARTICIPAÇÕES em R$
2.673.393.854,22, integralizado por GE BRAZIL com a totalidade das quotas que
detinha em diversas empresas, entre as quais, a GE OIL, registrando na GE
PARTICIPAÇÕES, na ocasião, um ágio de R$ 196.587.926,57, relativamente à
participação em GE OIL; Destacamos, que a amortização do referido ágio para fins
fiscais foi finalizada no anocalendário de 2016.
2o evento em 30/11/2010:
GE BRASIL integraliza o aumento de capital na GE OIL com o complexo de bens,
direitos e obrigações relacionados aos negócios NPPII, registrando, nesse
momento, GE BRASIL um ágio de R$ 97.164.182,82;
3° evento em 01/12/2010:
GE BRASIL cede a GE PARTICIPAÇÕES as quotas que detinha em GE OIL,
transferindo para esta o ágio de R$ 97.164.182,82;
4o evento em 01/12/2010:
GE OIL incorpora a parcela do patrimônio cindido de GE PARTICIPAÇÕES, sua
investidora (incorporação às avessas), transferindo para GE OIL o ágio de R$
293.752.109,39 (R$ 196.587.926,57 + R$ 97.164.182,82);
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
3
5° evento em 29/11/2011:
GE BRAZIL integraliza o aumento de capital na GE OIL com as quotas que detinha
na WELLSTREAM, registrando na GE OIL, um ágio de R$ 873.811.688,08;
6° evento em 29/02/2012:
GE OIL incorpora a WELLSTREAM.
Inicialmente, constata-se um claro processo de “inchaço” de GE PARTICIPAÇÕES
(1o evento). Até então, GE BRAZIL exercia o controle direto sobre GE OIL e de
outras empresas do grupo (PII SAB, BENTLY, GE BRASIL, CELMA, BHA e HEALTH),
mas com as alterações societárias esse controle passou para GE PARTICIPAÇÕES.
A troca de titularidade foi apenas formal, porque GE PARTICIPAÇÕES era mero
braço operacional de GE BRAZIL.
Assim, o aumento de capital de GE PARTICIPAÇÕES teve como fim precípuo a
geração de ágio pela reavaliação dos ativos entregues para integralização de
capital (ágio interno). Mas como esse ágio não era ainda passível de amortização
com efeitos fiscais, o próximo passo foi cindir parte de GE PARTICIPAÇÕES
(investidora) para incorporá-la a GE OIL (investida), configurando uma clássica
incorporação às avessas (4o evento), com o objetivo de aplicar os arts. 7o e 8o da
Lei 9.532/1997.
O mesmo raciocínio pode-se aplicar às demais empresas que compunham os
investimentos de GE PARTICIPAÇÕES. Igualmente, a GE BRAZIL reavaliou o valor
patrimonial das controladas e utilizou suas quotas para integralizar o capital social
subscrito em GE PARTICIPAÇÕES, fazendo, com isso, surgir o ágio. A seguir, por
meio de várias cisões, fatiou-se a GE PARTICIPAÇÕES a fim de: (a) esvaziar seu
capital social; (b) fazer com que cada investida incorporasse parte do
investimento; e (c) retornar o seu controle direto para as mãos de GE BRAZIL, só
que agora com a possibilidade adicional de cada investida/incorporadora
aproveitar o ágio de si mesma para reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Acrescente-se que, no biênio 2011/2012, GE PARTICIPAÇÕES contava com apenas
um empregado, obtendo receitas basicamente de resultados positivos em
participações societárias e de rendimentos financeiros, sem qualquer outra
atividade produtiva, como atestam as informações prestadas nas suas DIPJ (Anexo
E, Doc. 7 e 8). Se de um lado tal circunstância pode não suscitar estranheza, pois é
da natureza das empresas de participação, por outro, a ocorrência do chamado
“efeito sanfona” sofrido por GE PARTICIPAÇÕES, “engordando” e “emagrecendo”
subitamente, quer dizer, experimentando vertiginoso aumento de capital (1o
evento) para apenas um ano depois de ser fatiada e incorporada pelas então
investidas, entre as quais, GE OIL (4o evento). É inconteste que a sequência de
operações não teve outro objetivo que não seja a constituição de ágios, para logo
em seguida amortizá-los para fins tributários, erodindo as bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
4
Prosseguindo, o ágio registrado na GE BRASIL, em relação às quotas pelo aumento
de capital de GE OIL (2o evento), foi transferido primeiro por GE PARTICIPAÇÕES
(3o evento) e depois por GE OIL (4o evento). Trata-se de mais um caso de ágio
interno, aproveitado para efeitos fiscais por processo de incorporação da
investidora pela investida. Note-se a proximidade das operações: em 30/11/2010,
GE BRASIL subscreveu e integralizou o aumento de capital de GE OIL (2o evento);
em 01/12/2010, a GE BRASIL cedeu à GE PARTICIPAÇÕES as quotas d e GE OIL (3o
evento); e no mesmo dia, GE OIL incorporou parte de GE PARTICIPAÇÕES (4o
evento). Nesses eventos, mais uma vez, é irrefutável que GE PARTICIPAÇÕES
serviu como mera empresa de passagem (“conduit company”), destinada a
viabilizar a dedutibilidade fiscal de um ágio que jamais foi pago, num processo
artificial e desprovido de propósito negocial.
A última sequência de eventos envolve WELLSTREAM:
Num primeiro momento, GE BRAZIL aumentou o capital de GE OIL e o integralizou
com as quotas que detinha em WELLSTREAM, fazendo surgir o ágio interno na
investida (5o evento). Três meses depois, WELLSTREAM foi incorporada pela GE
OIL, iniciando a dedutibilidade fiscal do ágio interno (6o evento).
Aliás, “reestruturações societárias” semelhantes são comumente postas em
prática por outros grupos societários, verdadeiras “receitas de bolo”, por todos
conhecidas, que afrontam o conteúdo e a substância do ato em favor do abuso de
formas e de direito. Essas operações, ocas na essência, devem ser
veementemente rechaçadas, porque o direito contemporâneo já rompeu com as
amarras meramente formalistas.
Voltando ao caso concreto, fica evidente que a prática adotada pelo Grupo GE
objetivou, com muita artimanha, sobretudo, derruir as bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL de GE OIL, valendo-se do permissivo dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997 e
do art. 386 do RIR/99 de forma atípica. A série de operações, cuidadosamente
encadeadas, algumas num curto intervalo de tempo (até num mesmo dia!), visou,
irrefutavelmente, “construir” uma situação contábil que permitisse o
aproveitamento (indevido) do benefício fiscal de amortização do ágio. Assim
procedendo, as “reestruturações societárias” não passaram de atos formais sem
maior racionalidade econômica, conseguindo o Grupo GE permanecer com os
seus investimentos na GE OIL intocados, apenas, agora, não mais desdobrados
contabilmente em “investimento + ágio”.
Quer dizer, pretendendo a criação de um ágio a fim de aproveitá-lo para efeitos
fiscais, engendrou-se, então, o artifício jurídico das reorganizações societárias
supradescritas, sem relevante propósito negocial, racionalidade econômica ou
sacrifício financeiro. No fim das contas, GE BRAZIL continuou a deter quase 100%
das quotas de GE OIL (todas menos uma), como antes das operações societárias,
tudo não passando de uma estratégia para obter um ganho tributário em prejuízo
do Erário.
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
5
Destacamos ainda a resposta do contribuinte relatando que a aquisição da
“Wellstream Brasil” se deu no processo de aquisição global realizado no ano de
2011 e em seguida no contexto de consolidação foi identificada a parcela da
WELLSTREAM no país e procedida à transferência de quotas da WELLSTREAM do
Brasil para a GE OIL, alocando-se, dessa forma, o investimento para a empresa da
GE.
Sabemos que a hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das
despesas de amortização do ágio, requer que participe da “confusão patrimonial”
a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que efetivamente acreditou na
“mais valia” do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição.
Definitivamente não corresponde ao caso em tela, pois o real investidor situava-
se no exterior, conforme destacado pelo próprio contribuinte.
2. A amortização do ágio no ano-calendário de 2017:
2.1. Ágio Synergy (NPPII).
Constatamos a ocorrência de exclusões (parte A – ECF do ano-calendário de 2017)
que compunham o saldo do registro 95 – reversão ou uso de provisões ou perdas
estimadas não de dedutíveis lançadas na conta da parte B – 114 – ágio por
rentabilidade futura (goodwill)
reduzindo as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no valor de R$ 4.256.105,12.
A referida exclusão está relacionada com a conta contábil de resultado no
5310301001 – Amortização – Ativo Intangível – Softwares na parte A do e-Lalur e
e-Lacs, que registrou a reversão da provisão do ágio. Ou seja, nos meses de
janeiro a abril de 2017 foram registrados em contas de resultado, os lançamentos
de amortização do ativo intangível e a reversão da provisão para perdas do ágio
no mesmo valor.
Dessa forma, intimamos a apresentação da movimentação mensal da amortização
do ágio supramencionado até o ano-calendário de 2017 e informar a natureza da
operação, conforme descrito abaixo:
“Referido ágio originou-se em novembro de 2009, quando a GE do Brasil
Participações Ltda. adquiriu a participação da GE Brazil Holding Limited (“GEBHL”)
nas empresas Vetco Gray (“Vetco”) e PII South America do Brasil Ltda. (“PII”).
No ano seguinte, houve incorporação da “PII pela “Vetco”, e, ainda a contribuição
da Nuovo Pignone (“NP”), pela General Electric do Brasil Ltda. (“GEB”) à “Vetco”
(novembro de 2010). Tais operações buscaram consolidar a estrutura de negócios
de petróleo no Brasil.
Em 01.12.2010, ocorreu a cisão parcial do patrimônio líquido da GE Participações
para a GE Oil&Gas. A partir desta parcela cindida, a GE Oil&Gas passou a
amortizar fiscalmente o ágio registrado”.
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
6
Destacamos a seguir, somente a movimentação da amortização mensal do ágio
correspondendo às quatro parcelas remanescentes, cobrindo o período de janeiro
a abril de 2017,

2.2. Ágio WELLSTREAM.
Constatamos a ocorrência de exclusão lançados no registro 100.30 – Investimento
avaliado pelo valor do patrimônio líquido – redução do goodwill no valor de R$
169.907.828,19, informado na parte A – ECF do ano-calendário de 2017.
Intimamos a apresentação da movimentação mensal da amortização do ágio
WELLSTREAM – Incorporação, supramencionado até o ano-calendário de 2017.
Destacamos a seguir, somente a movimentação da amortização mensal do ágio
no período de janeiro a dezembro de 2017:

Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
7
2.3. Exclusões lançadas na linha 167.01 – Outras exclusões do e-Lalur – parte A e
do e-Lacs – parte A dos anos-calendário de 2017 e 2018.
Identificamos exclusões registradas no e-Lalur – parte A e no e-Lacs – parte A nos
anoscalendário de 2017 e 2018 - registro 167.01 – Outras Exclusões nos
montantes de R$ 15.807.015,92 (2017) e R$ 37.085.621,47 (2018), sem vinculação
com contas contábeis ou parte B.
O contribuinte foi intimado a descrever a natureza das operações registradas no
citado registro, bem como, apresentar os documentos comprobatórios.
A resposta destaca que os valores se referem ao crédito do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras (“REINTEGRA”),
reinstituído pela Lei n° 13.043/2014 e regulamentado pelo Decreto 8.415 de
27/03/2015.
Informou também, que as exclusões em tela estão acobertadas pelo §6o, artigo
22, Lei no 13.043/14 c/c § 6o, artigo 2o, do Decreto 8.415/2015, in verbis:
“Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de
que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de
percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com
a exportação desses bens para o exterior.
§ 6o O valor do crédito apurado conforme o disposto neste artigo não será
computado na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins,
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL.”
Apresentou um demonstrativo dos saldos do Reintegra que embasaram as
exclusões citadas, demonstrado a seguir:

A documentação comprobatória compreendeu cópias de um conjunto de pedidos
de ressarcimento de créditos de Reintegra transmitidos entre 2017 a 2020,
indicou também, a existência de dois Mandados de Segurança pleiteando a
aplicação de determinadas alíquotas para cálculo do Reintegra e pedidos de
restituição.
Verificamos que os montantes reportados na nota explicativa no 23 – Custo dos
Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados (resultado do exercício) –
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Sociais Findos em 31 de dezembro de
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
8
2018 e 2017, apresentava um saldo credor na sua composição – rubrica
REINTEGRA nos valores de R$ 3.869 mil (2018) e R$ 13.161 mil (2017).
Intimamos a preparação de planilha demonstrando a movimentação diária
(débitos e créditos) extraída de seus registros contábeis das contas do resultado -
Custo dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados - rubrica REINTEGRA,
conforme reportado na nota explicativa no 23 e resumida a seguir:

Portanto, constatamos que os valores excluídos do lucro líquido na determinação
do lucro real a título de Reintegra nos anos-calendário de 2017 e 2018 não
correspondem ao que haviam sido contabilizados a crédito de conta de resultado
nos períodos de apuração em que foram feitas as exclusões.
Dessa forma, as parcelas excedentes excluídas, comparando com os valores
registrados a crédito de conta de resultado (redução de custo) e refletidas na
linha 167.01 – Outras Exclusões do e-Lalur – parte A e do e-Lacs – parte A dos
anos-calendário de 2017 e 2018 devem ser glosadas e tributadas, por falta de
previsão legal que permitisse a sua dedução.
É lógico que a exclusão deve ser limitada ao montante lançado a crédito de
resultado, pois o benefício fiscal instituído por lei gera um crédito a ser
reconhecido no resultado do exercício (redução de custo), cujo impacto nas bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL é eliminado através do registro de uma exclusão na
parte A do e-Lalur e e-Lacs.
Ademais, não identificamos divergências, comparando as exclusões registradas no
e-Lalur e e-Lacs - ECF dos AC 2015 e 2016 e os montantes contabilizados a crédito
de conta de resultado nos anos citados.
VI. DO LANÇAMENTO FISCAL:
Após análise da documentação e esclarecimentos apresentados no curso do
procedimento fiscal, em conjunto com as ECF e as Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, referentes aos períodos fiscalizados,
constatou-se que a contribuinte não observou corretamente a legislação em
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
9
vigor, e, consequentemente, apuraram-se os seguintes valores objeto de
lançamento:
1. Da Exclusão Indevida dos Ágios Amortizados na Apuração do Lucro Real e da
Base de Cálculo da CSLL.
À vista do narrado, percebe-se uma sucessão de operações cujo propósito
inequívoco foi o de tornar o ágio intragrupo uma despesa dedutível na apuração
do IRPJ e da CSLL. No entanto, como falta amparo legal para que tais operações
repercutam na base de cálculo desses tributos, configuraram-se as seguintes
infrações à legislação tributária: [...]
2. Exclusões Lançadas na Linha 167.01 – Outras Exclusões do e-Lalur – parte A e
do e-Lacs – parte A.
Demonstramos a seguir, a apuração do ajuste que corresponde a diferença entre
as exclusões registradas no e-Lalur – parte A e no e-Lacs – parte A nos anos-
calendário de 2017 e 2018 -registro 167.01 – Outras Exclusões e ao que havia sido
contabilizado a crédito de conta de resultado no período de apuração: [...]
3. Da Multa Isolada.
Segundo a legislação vigente, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no
lucro real poderá, alternativamente à sistemática de apuração trimestral, optar
pelo pagamento do imposto por estimativa calculada sobre a receita bruta e
acréscimos com a apuração do lucro real apenas ao fim do ano-calendário, caso
da contribuinte sob fiscalização, podendo, em cada mês, suspender ou reduzir
esse pagamento, desde que demonstre, por meio de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (RIR/99, art.
230).
A estimativa mensal foi introduzida pela Lei n° 9.430/1996, para as pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real anual, segundo os termos do seu art. 2o. O
inciso IV do § 1o do art. 44 dessa mesma lei determinava a aplicação de multa
isolada de 75% no caso da pessoa jurídica, que, sujeita ao pagamento por
estimativa, deixasse de fazê-lo. Tal penalidade foi reduzida para 50% do valor da
estimativa não paga, por força do art. 18 da Medida Provisória (MP) n° 303, que
vigorou no período de 29/06/2006 a 27/10/2006, data em que a MP perdeu sua
eficácia. Contudo, o art. 14 da Lei n° 11.488, de 15/06/2007 (conversão da MP n°
35 1/2007), restabeleceu o patamar de 50%, nos casos de aplicação de multa
isolada (art. 44, II, alínea “b” da Lei n° 9.430/1996), cabendo redução de 50% do
valor lançado caso o pagamento seja efetuado no prazo legal de impugnação.
Dessa forma, verificada a insuficiência ou falta de pagamento, após o término do
ano-calendário, o lançamento abrangerá a multa de ofício aplicada isoladamente
sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos, ainda que a pessoa
jurídica tenha apurado prejuízo no balanço encerrado em 31 de dezembro, ou na
data de encerramento de suas atividades.
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
10
Portanto, efetuou-se o lançamento das multas isoladas, calculadas sobre as
diferenças de estimativas mensais de IRPJ e CSLL apuradas neste procedimento
fiscal e não recolhidas (códigos de recolhimento 2362 e 2484), no período de
julho, agosto e dezembro de 2017, respectivamente, conforme discriminado nos
Anexos I e II deste TVF, intitulados "Demonstrativo de Cálculo da Multa Isolada
sobre o IRPJ e CSLL Mensal por Estimativa”.
4. Saldo Insuficiente de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa.
O contribuinte compensou no AC 2017 o valor de R$ 56.286.546,21 e no AC 2018
o valor de R$ 113.019.206,90, a título de saldos de prejuízo fiscal (PF) e base de
cálculo negativa da CSLL. Todavia, no início do período de apuração do AC 2017
estes já se esgotaram, em razão da sua utilização de ofício para compensar
infrações apuradas em outros procedimentos de fiscalização, constituídos nos
processos no 16682.722.854/2016-24 (AC 2011), 16682.721.830/2017-39 (AC
2012), 16682.721.162/2018-21 (AC 2013), 16682.720.721/2019-66 (AC 2014) e
16682.720.749/2019-01 (AC 2015 e 2016) com recursos pendentes de julgamento
no CARF.
Apresentamos a seguir, a composição das compensações registradas nos
processos provenientes dos Autos de Infração elencados acima.

Em razão da infração assinalada, os montantes de R$ 56.286.546,21 (2017) e R$
113.019.206,90 (2018) tornam-se base tributável para o lançamento de ofício do
IRPJ e da CSLL.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 2.261/2.351), cujo
julgamento foi inicialmente convertido em Diligência (fls. 2.687/2.692). Em seguida, a DRJ julgou a
Impugnação parcialmente procedente, por meio de acórdão (fls. 2.868/2.898) ementado da
seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017 e 2018
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
11
PLANEJAMENTO. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. EFEITOS NÃO OPONÍVEIS À
FAZENDA PUBLICA.
Os efeitos de operações perpetradas no âmbito de planejamento tributário, em
que não existe outra motivação senão a de criação artificial de condições para
auferimento de vantagens tributárias, não são oponíveis à Fazenda Pública.

REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. INVESTIMENTO POR EMPRESA VEÍCULO.
AMORTIZAÇÃO INDEVIDA.
Inexistindo extinção do investimento mediante reestruturação societária entre
investida e a real investidora, não há que se falar em amortização do ágio, não se
admitindo sua transferência para terceiros para que usufruam de tais despesas.

ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE.
O ágio somente pode ser admitido quando decorrente de transações envolvendo
partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo para os
ativos envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no bojo de
transações entre entidades sob o mesmo controle, o ágio não tem consistência
econômica ou contábil, configurando geração artificial de resultado cujo registro
contábil é inadmissível. Nessa situação, a despesa com a amortização do ágio é
indedutível.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017 e 2018
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de
Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ, na sua decisão, deu provimento à Impugnação tão somente para cancelar a
infração relativa às exclusões do Reintegra e reajustar a multa isolada do ano-calendário de 2017,
com a consideração dos incentivos fiscais relativos ao PAT. Estas infrações foram canceladas com
base no resultado da diligência fiscal. Tendo em vista o montante cancelado, interpôs Recurso de
Ofício, com fundamento no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.911/2.997), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Os Autos de Infração seriam nulos, por ausência de motivação válida, “pois a
Fiscalização não apontou ou demonstrou quaisquer violações à legislação
vigente em que tenha incorrido a Recorrente”;
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
12
(ii)
Haveria decadência do direito de questionar as operações societárias e de
lançar o respectivo crédito tributário;
(iii)
As operações societárias não se encaixariam no conceito de ágio interno;
(iv)
Não haveria vedação legal à realização de operações entre partes
relacionadas, ao tempo das operações em questão. O art. 22 da Lei n°
12.973, de 2014, ao referir-se a "partes não dependentes", corroboraria o
entendimento;
(v)
Teria sido observado o princípio arm’s length nas operações que resultaram
na apuração do ágio, motivo por que seria "imperioso o cancelamento do
AI";
(vi)
Teria havido propósito negocial e substância econômica "na forma eleita
para aquisição do investimento da Recorrente";
(vii)
Não existe, no Código Civil, qualquer privilégio à essência em detrimento da
forma. Não se verificando simulação, fraude ou outros vícios da vontade,
devem os negócios jurídicos produzirem os efeitos que lhes são típicos,
inclusive tributários;
(viii)
A GE Participações sob nenhum ângulo pode ser vista como empresa-
veículo, visto se tratar de empresa holding que por muito tempo consolidou
investimentos do Grupo GE no Brasil. As operações "envolvendo
incorporações às avessas" seriam legais.
(ix)
Não haveria previsão legal para adicionar-se despesas de amortização de
ágio ao lucro líquido, para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL; e
(x)
Os saldos de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL não
poderiam ser ajustados antes do término do processo administrativo.
A PGFN apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário (fls. 3.010/3.049),
sustentando a correção do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 15/06/2023 (fls. 2.909), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 2.907), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
13
Com relação ao Recurso de Ofício, verificando a planilha juntada pela DRJ (fls.
2.802), a redução nos valores lançados se deu no seguinte montante:

Fiscalização
DRJ
Diferença
IRPJ
94.757.407,95
85.867.421,61
8.889.986,34
MI IRPJ
28.806.309,94
28.521.917,31
284.392,63
CSLL
34.112.666,85
30.912.271,78
3.200.395,07
MI
CSLL
10.370.271,58
10.370.271,58
0,00
Total
168.046.656,32 155.671.882,28 12.374.774,04
Somando o valor do principal cancelado com as multas de ofício exigidas no IRPJ e
na CSLL, conclui-se que o montante superou o limite estabelecido na Portaria MF no 02/2023.
Deste modo, entendo que é o caso de conhecer o Recurso de Ofício.
Como relatado, trata-se de Auto de Infração para a exigência de IRPJ e CSLL dos
anos-calendário de 2017 e 2018, em função: (i) da dedução indevida de despesas com amortização
de ágio, (ii) exclusão indevida do lucro líquido de valor não autorizado a título de Reintegra, (iii)
compensação indevida de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL de períodos
anteriores, em função da insuficiência de saldo e (iv) falta de recolhimento de estimativas
mensais.

I. Preliminarmente: necessidade de conversão do julgamento em diligência
Como relatado, uma das infrações diz respeito à compensação de prejuízos fiscais e
base de cálculo negativa de CSLL em montante insuficiente nos anos-calendário de 2017 e 2018.
Estes valores tornaram-se insuficientes em função da redução decorrente da sua utilização de
ofício para compensar créditos tributários apurados nos processos administrativos no
16682.722.854/2016-24 (AC 2011), 16682.721.830/2017-39 (AC 2012), 16682.721.162/2018-21
(AC 2013), 16682.720.721/2019-66 (AC 2014) e 16682.720.749/2019-01 (AC 2015 e 2016).
É relevante verificar, portanto, a situação atual de cada um dos Processos
Administrativos mencionados:
(i)
Processo Administrativo no 16682.722.854/2016-24 (AC 2011)
Referido PAF aguarda julgamento nesta Turma Julgadora, estando atualmente
incluído na pauta de julgamento do dia 17/07/2024, às 09:00. Aguarda-se a definição do Recurso
Voluntário interposto pela Recorrente.

(ii)
Processo Administrativo no 16682.721.830/2017-39 (AC 2012)
Em 11/05/2023, foi publicado o Acórdão no 1301-006.299, com o seguinte
resultado:
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
14
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares; no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário, 1) por maioria, quanto à matéria
amortização do ágio para fins de IRPJ, vencidos os conselheiros Marcelo José Luz
de Macedo que dava provimento integral e o Eduardo Monteiro Cardoso que
dava provimento em menor extensão para deduzir o ágio da Wellstream; 2) por
voto de qualidade, manter a indedutibilidade da ágio na base de cálculo da CSLL e
manter a incidência da multa isolada vencidos o Relator (José Eduardo Dornelas
Souza) e os conselheiros Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo Monteiro
Cardoso; 3) por unanimidade manter o PAT. Designado Iágaro Jung Martins pra
redigir o voto vencedor sobre MI e CSLL reflexa. Com relação ao Recurso de
Ofício, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento.
Em 08/07/2024, foi publicado o Acórdão no 1301-006.958, acolhendo os Embargos
de Declaração opostos, com efeitos infringentes, para corrigir o dispositivo o acórdão anterior e
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fosse acolhido o resultado da diligência
formulada, adotando a redução do crédito tributário decorrente das deduções relativas ao PAT.
Aguarda-se, neste momento, eventual interposição de Recurso Especial pela PGFN ou pelo
contribuinte.

(iii) Processo Administrativo no 16682.721.162/2018-21 (AC 2013)
Em 02/05/2023, foi publicado o Acórdão no 1402-006.323, com o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário em relação, i.i) a temas já encampados pelas
Súmulas CARF nos 108, 116 e 169; i.ii) à nulidade suscitada de inovação do critério
jurídico e ausência de motivação válida para os lançamentos; i.iii) ao pedido
subsidiário de dedução da CSLL nos lançamentos; ii) por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário unicamente para que os lançamentos
levem em consideração os valores dedutíveis do PAT, obedecido o limite, e do
IRRF, se disponível, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca que, apesar de
favorável à dedução do ágio, negou provimento ao recurso voluntário por
entender que a dedução de incentivos fiscais é uma opção que deve ser exercida
ao tempo da entrega da DIPJ, não podendo vir a sê-lo no bojo do PAF. Assim, foi
negado provimento tanto ao Recurso Voluntário quanto ao Recurso de Ofício.
Referida decisão foi objeto de Recurso Especial e, posteriormente, de Agravo, que
aguarda análise pela Presidência da 1a Turma da CSRF.

(iv) Processo Administrativo no 16682.720.721/2019-66 (AC 2014)
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
15
Em 10/05/2024, foi publicada a Resolução no 1302-001.218, que converteu o
julgamento em diligência nos seguintes termos:
Pelo que foi verificado, em todos os processos de anos calendários anteriores a
este processo (2011, 2012 e 2013) o Fisco aproveitou valores de Prejuízos Fiscais
de IRPJ (PFIRPJ) e Bases Negativas de CSLL (BCN).
Assim, para a decisão deste litígio, constante deste processo, faz-se necessário
aguardar o trânsito em julgado administrativo dos processos 16682.722854/2016-
24 (2011), 16682.721830/2017-39 (2012) e 16682.721162/2018-21 (2013).
Diante do exposto, há necessidade que a Autoridade Preparadora elabore Parecer
Fiscal conclusivo, contendo:

Análise e decisão sobre valores dedutíveis de IRPJ e CSLL, devido às
supostas despesas relativas ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(“PAT”) e as retenções de imposto de renda e contribuição social sofridas
pela Recorrente; e

Anexo, com decisões administrativas transitadas em julgado dos
processos 16682.722854/2016-24 (2011), 16682.721830/2017-39 (2012)
e 16682.721162/2018-21 (20113).
Após essas medidas, a Autoridade Preparadora deve dar ciência à Recorrente
para, caso deseje, apresente argumentos, em trinta dias.
Deste modo, o Recurso Voluntário interposto naqueles autos ainda não foi julgado,
tendo sido determinada diligência.

(v)
Processo Administrativo no 16682.720.749/2019-01 (AC 2015 e 2016)
Em 20/05/2024, foi publicada a Resolução no 1302-001.217, que converteu o
julgamento em diligência nos seguintes termos:
Pelo que foi verificado, em todos os processos de anos calendários anteriores a
este processo (2011, 2012, 2013 e 2014) o Fisco aproveitou valores de Prejuízos
Fiscais de IRPJ (PFIRPJ) e Bases Negativas de CSLL (BCN).
Assim, para a decisão deste litígio, constante deste processo, faz-se necessário
aguardar o trânsito em julgado administrativo dos processos 16682.722854/2016-
24 (2011), 16682.721830/2017-39 (2012), 16682.721162/2018-21 (2013) e
16682.720721/2019-66 (2014).
Diante do exposto, há necessidade que a Autoridade Preparadora elabore Parecer
Fiscal conclusivo, contendo:

Análise e decisão sobre valores dedutíveis de IRPJ e CSLL, devido às
supostas despesas relativas ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(“PAT”) e as retenções de imposto de renda e contribuição social sofridas
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
16
pela Recorrente e valores pagos com a prorrogação de licenças
maternidade, no âmbito do Programa Empresa Cidadã;

Análise e decisão sobre valores de compensações de PFIRPJ e BCN; e

Anexo, com decisões administrativas transitadas em julgado dos
processos 16682.722854/2016-24 (2011), 16682.721830/2017-39 (2012),
16682.721162/2018-21 (20113) e 16682.720721/2019-66 (2014).
Após essas medidas, a Autoridade Preparadora deve dar ciência à Recorrente
para, caso deseje, apresente argumentos, em trinta dias.
Assim, aguarda-se o julgamento do Recurso Voluntário da Recorrente, após a
realização da diligência citada.
A partir do cenário descrito, é evidente que os Processos Administrativos
mencionados ainda não foram decididos de forma definitiva neste Carf. Com isso, os lançamentos
de ofício que resultaram na modificação dos prejuízos fiscais utilizados pela Recorrente ainda
estão sendo avaliados, sendo incertas as consequências que referidos processos podem trazer aos
prejuízos fiscais utilizados pela Recorrente nos anos-calendário 2017 e 2018.
Além disso, entendo temerário aplicar os resultados atuais dos referidos processos.
Não se sabe se as cobranças mantidas serão canceladas, ainda que parcialmente, ou se as glosas já
revertidas retornarão.
Trata-se, assim, de evidente caso de prejudicialidade externa, em que a solução de
um Processo Administrativo depende do julgamento de outra causa, nos termos descritos pelo art.
313, V, “a”, do CPC. Nestes casos, admite-se eventual sobrestamento do processo, conforme
definido na Solução de Consulta Interna no 8/19:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROCESSOS CONEXOS.
PREJUDICIALIDADE. RITOS. REUNIÃO DE PROCESSOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS.
Em prol da eficiência do contencioso administrativo, podem as autoridades
julgadoras se valer da legislação processual civil ─ ainda que não lhes seja
impositiva ─ para promover a reunião de processos para julgamento conjunto, se
sob o mesmo rito processual e conexos, ou suspenderem o seu andamento, por
prazo razoável, para as situações de ritos distintos e prejudicialidade externa.
Dispositivos Legais: arts. 54 a 63 e 313 Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 –
Código de Processo Civil.
Inclusive, essa solução já foi aplicada em oportunidades semelhantes, conforme
Resolução no 1402-000.466 (Rel. Cons. Paulo Mateus Ciccone, Sessão de 18/10/2017) e nas
próprias Resoluções citadas acima.
Além disso, a Recorrente formulou alegação subsidiária no sentido de que seria
necessária nova apuração dos valores cobrados por meio dos Autos de Infração, tendo
apresentado recálculo (Arquivo não paginável – fls. 2.678) considerando os seguintes elementos:
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
17
(i) Os saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL existentes
à época dos fatos.
(ii) As estimativas mensais de IRPJ e CSLL recolhidas via DARF (fl. 2.635);
(iii) Os recolhimentos e bases passadas de IRPJ e CSLL, de forma acumulada,
mês a mês, para os fins de cálculo da multa isolada;
(iv) As deduções do IRPJ devido das despesas relativas ao Programa de
Alimentação do Trabalhador (“PAT”);
(v) A dedução da remuneração paga com a prorrogação de licença-
maternidade no âmbito do Programa Empresa Cidadã; e
(vi) As deduções das retenções na fonte de IRPJ e CSLL.
Esse aspecto foi objeto de uma diligência ainda em DRJ, sendo que o Relatório de
Diligência Fiscal (fls. 2.776/2.781) tratou da questão, mas limitada ao ano-calendário de 2017.
Além disso, como apontou a Recorrente, não houve a análise dos efeitos fiscais do saldo final de
IRPJ e de CSLL dos anos-calendário de 2017 e 2018, limitando-se a diligência às estimativas
mensais.
Em coerência com o que foi decidido nas Resoluções no 1302-001.218 e 1302-
001.217, entendo que referido recálculo deve ser confrontado pela Fiscalização com a apuração
que deu base às autuações fiscais.

II. Dispositivo
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
(i)
A Unidade de Origem confronte o recálculo apresentado pela Recorrente
(Arquivo não paginável – fls. 2.678) com a apuração que deu origem às
autuações fiscais, para os anos-calendário de 2017 e 2018. Em seguida,
prepare manifestação conclusiva a respeito da correção do montante
cobrado, tanto no caso das multas por estimativa mensal não recolhida
quanto no tributo apurado ao final dos referidos períodos de apuração,
intimando o contribuinte para que, querendo, se manifeste em 30 (trinta)
dias;
(ii)
Em seguida, seja verificado se já existem decisões definitivas neste Carf nos
Processos
Administrativos
no
16682.722.854/2016-24
(AC
2011),
16682.721.830/2017-39 (AC 2012), 16682.721.162/2018-21 (AC 2013),
16682.720.721/2019-66 (AC 2014) e 16682.720.749/2019-01 (AC 2015 e
2016). Caso já existam, analise os efeitos dos resultados dos julgamentos no
saldo do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL, apurando o
montante efetivo de compensação indevida nos anos-calendário de 2017 e
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.239 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720957/2021-17
18
2018, que deu origem à infração constatada nestes autos. Em seguida, seja
preparada manifestação conclusiva a respeito, com a intimação do
contribuinte para que, querendo, se manifeste em 30 (trinta) dias;
(iii)
Caso não existam decisões definitivas neste Carf nos Processos
Administrativos mencionados, sejam os autos sobrestados, após a realização
da análise citada no item “(i)”, até que sejam proferidas.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 3070
DF CARF MF
Original